Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES DE ESTUPRO E ROUBOS. APENADO SEM ENDEREÇO CERTO PARA USUFRUIR O BENEFÍCIO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a informação fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, não é possível evitar o contato do apenado com menores de idade, sobretudo, em razão da localização urbana das unidades de acolhimento temporário.
Dessa forma, o pedido da Defesa não pode ser acolhido, já que as unidades de acolhimento não apresentam condições compatíveis com a finalidade da ressocialização (art. 123, III, da LEP), além de fragilizar o princípio de proteção integral à criança. Note-se que as peculiaridades do caso, por se tratar de crime de estupro, recomendam maior prudência na concessão dos benefícios externos, haja vista que o sentenciado não será submetido à vigilância direta.
2. Recurso conhecido e improvido.